Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-17.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000800-17.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: NILZETE FERREIRA LOPES

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO
. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência de débito, condenou a Instituição Financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após 30/03/2021 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

O agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com outra instituição financeira. No mérito, sustenta a validade da contratação eletrônica, afasta a existência de falha na prestação do serviço e impugna a condenação à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há litisconsórcio passivo necessário com outra instituição financeira; (ii) saber se restou comprovada a regularidade da contratação eletrônica; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) saber se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é admissível, porquanto presentes os pressupostos legais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, todos os fornecedores integrantes da cadeia de prestação de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, afastando-se a alegação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a instituição agravante responde diretamente pelos descontos efetuados, podendo exercer eventual direito de regresso em ação própria.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, a instituição financeira não apresentou o contrato original ou documentação apta a demonstrar a regularidade da contratação eletrônica, não se desincumbindo do ônus probatório.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito e os descontos realizados sem comprovação da contratação configuram falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno, cuja responsabilidade recai sobre a instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

A repetição do indébito em dobro é cabível nas hipóteses em que a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou entendimento de que a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se tal orientação às cobranças posteriores a 30/03/2021.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à finalidade pedagógica da condenação.

Precedentes desta Corte reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude em empréstimo consignado, a exemplo da Apelação nº 8000679-84.2021.8.05.0106, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publicada em 10/12/2025, e da Apelação nº 8146477-32.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, publicada em 10/12/2025.

Ausentes argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos e negativação decorrentes de contratação eletrônica não comprovada, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com outro fornecedor da cadeia de consumo; é cabível a repetição do indébito em dobro para cobranças posteriores a 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé, e o dano moral é presumido quando há desconto indevido em benefício previdenciário”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 85, §§ 1º e 11; 373, II.
CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297.
STJ, Súmula 479.
STJ, EAREsp 676.608/RS.
TJBA, Apelação nº 8000679-84.2021.8.05.0106, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publ. 10/12/2025.

TJBA, Apelação nº 8146477-32.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, publ. 10/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8000800-17.2023.8.05.0018, agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravad
a

NILZETE FERREIRA LOPES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII